Tribunal: TJSP
Processo: 2014817-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da CDA em razão da incidência de juros superior à taxa SELIC – Hipótese de cabimento da exceção de pré-executividade – Evidenciada a incidência de juros, aplicados com base na Lei Estadual no 13.918/2009 – Exclusão da parte que supera a taxa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da CDA em razão da incidência de juros superior à taxa SELIC – Hipótese de cabimento da exceção de pré-executividade – Evidenciada a incidência de juros, aplicados com base na Lei Estadual no 13.918/2009 – Exclusão da parte que supera a taxa SELIC – Orientação firmada pelo C. Órgão Especial – Não ocorrência de nulidade da CDA – Exceção parcialmente acolhida – Fixação da verba honorária, conforme entendimento do C. STJ.
– Recurso provido.